Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706932-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO IMPETRANTE: HEILONN DE SOUSA MELO AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. HEILONN DE SOUSA MELO em favor de ALEXANDRE DE FARIA COELHO, em razão de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais nos autos da ação 0728622-91.2024.8.07.0016 que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo paciente e assim manteve decisão que negou conhecimento ao recurso inominado em razão de deserção (ID 69191754). O impetrante alega que o Paciente propôs queixa-crime em desfavor de Luciano de Faria Coelho, sob a alegação de que Luciano teria maculado sua honra, o chamando de “mutreteiro” e que estaria se beneficiando financeiramente da administração patrimonial dos imóveis que integram o acervo da sociedade empresarial Atlas Holding (ID 69191710). Sustenta que o Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília rejeitou a queixa (ID 69191717), razão pela qual interpôs Recurso Inominado (ID 69191722), o qual foi distribuído à 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assevera que a juíza relatora, monocraticamente, declarou a deserção do recurso interposto pelo Paciente, sob o fundamento de que não foi comprovado o recolhimento do pagamento de custas e das despesas processuais (ID 69191725). Em razão da referida decisão, afirma que interpôs agravo interno, (ID 69192982) mas mesmo assim a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve o entendimento monocrático de que o Impetrante não teria cumprido o ônus de comprovar a regularidade do recolhimento das taxas, custas e despesas processuais quando da interposição do recurso (ID 69191754). A fim de justificar o pedido neste Writ, o impetrante alega que foi realizado o pagamento das custas via PIX (ID 69192965) e que o paciente não teria sido intimado para comprovar o recolhimento delas. Ao final, requer: a) O deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos do ato coator que decretou a deserção do recurso interposto nos autos do processo 0728622-91.2024.8.07.0016; b) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para afastar a deserção, admitindo o pagamento regular das custas e das despesas processuais via PIX, determinando o retorno dos autos à Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para que efetue o regular julgamento do recurso inominado nos autos do processo 0728622-91.2024.8.07.0016. É o Relatório. Decido. É possível o manejo de Habeas Corpus contra decisões de Turmas Recursais Criminais, porque elas não comportam recurso, exceto o Extraordinário ou Reclamação, sendo que esta última tem como pressuposto sanar divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes da Corte Infraconstitucional. O impetrante alega que o paciente, além de ter pagado as custas processuais, não teria sido intimado para regularizar sua situação processual. Pois bem. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em ação penal privada, a intimação da parte para o adimplemento do preparo do recurso é obrigatória, confira-se: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DESERÇÃO. ARTIGO 806, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OPORTUNIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de que, nas hipóteses de ação penal privada somente será declarada a deserção recursal após seja oportunizada à parte a efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1651330/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 806, § 2o, DO CPP. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não analisou a questão relativa à extinção da punibilidade nem referente à ausência de oferecimento de suspensão condicional do processo, porquanto também não examinadas pela Turma Recursal. Dessarte, não tendo as instâncias anteriores se manifestado sobre eventual extinção da punibilidade pela perempção ou sobre o oferecimento da suspensão condicional do processo, inviável o exame desses temas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A Corte local denegou a ordem no prévio mandamus, por considerar correto o não conhecimento do recurso pela Turma Recursal, com fundamento no art. 806, § 2o, do CPP. Porém, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de que "a deserção do recurso em ação penal privada não decorre da mera ausência de recolhimento das custas devidas, devendo ser oportunizada ao recorrente a efetivação do preparo. Precedentes" (REsp 1416920/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015). Assim, tendo o recorrente recolhido o preparo após a intimação, inviável julgar deserto o recurso na hipótese dos autos. 3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, para, nesta parte, dar-lhe provimento, determinado o retorno dos autos à Turma Recursal, para julgamento do recurso interposto pelo querelado. (RHC 74.327/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017) No presente caso, aparentemente, o paciente não teria sido intimado para regularizar o pagamento das despesas processuais, uma vez que não consta na decisão de origem que decretou a deserção do recurso informação sobre a referida intimação (ID 69191725). Além disso, há nos autos documento que, a princípio, comprova o pagamento das custas processuais, via PIX (ID 69192965). Dessa forma, considerando que é necessária a prévia intimação do paciente para comprovar o pagamento do preparo recursal, antes de eventual reconhecimento da deserção e que tal infomação não consta nos autos de origem, entendo que deve ser concedida a liminar a fim de suspender os efeitos da decisão da 3a Turma Recursal, até melhor esclarecimento dos fatos. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim suspender os efeitos da decisão que decretou a deserção do recurso interposto nos autos do processo 0728622-91.2024.8.07.0016 até o julgamento final destes Habeas Corpus. Comunique-se a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais acerca da presente decisão, solicitando-se as informações necessárias, em especial e de forma específica, se houve prévia intimação do paciente para comprovar o pagamento do preparo recursal. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator